Tribunal: TJDFT
Processo: 0702050-58.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. SANÇÃO APLICADA POR AUTARQUIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOSIMETRIA DA MULTA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo apelante em ação anulatória de ato administrativo contra autarquia de defesa do consumidor, visando à anulação de multa administrativa aplicada em processo administrativo instaurado após reclamação de consumidor relativa a estorno de valor decorrente de compra cancelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da notificação administrativa por vício formal e analisar eventual cerceamento de defesa; (ii) definir se ocorreu infração decorrente de falha na restituição imediata do valor pago; e (iii) aferir a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação administrativa enviada para endereço eletrônico utilizado reiteradamente pela recorrente atingiu sua finalidade, assegurando o exercício do contraditório. A regular ciência afasta alegação de nulidade.
4. A defesa administrativa foi efetivamente apresentada, inexistindo cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal.
5. A restituição do valor pago não foi disponibilizada de forma célere e eficaz, impondo ao consumidor obstáculos técnicos que inviabilizaram o levantamento da quantia, o que caracteriza descumprimento do dever de restituição imediata. 6. A imposição de obstáculos ao consumidor para levantamento de valores decorrentes de compra cancelada caracteriza falha na prestação do serviço.
7. O órgão sancionador motivou adequadamente a decisão administrativa, descrevendo a conduta infracional e fundamentando a aplicação da penalidade.
8. A dosimetria observou os critérios legais relativos à gravidade da infração, vantagem e condição econômica, sendo proporcional diante do porte econômico da recorrente.
9. O controle judicial limita-se à legalidade, não sendo possível substituir a discricionariedade administrativa na graduação da multa quando inexistentes ilegalidade ou abuso.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 35, III; 56; 57; CTN, art. 78.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958066, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22/01/2025.